Tribunal: TJMT
Processo: 1046068-37.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046068-37.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUCAS CANDIDO MAYER - CPF: 017.006.680-05 (ADVOGADO), VICTOR GANZER VUADEN - CPF: 065.700.251-80 (AGRAVANTE), FS INDUSTRIA DE BIOCOMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 20.003.699/0001-50 (AGRAVADO), MARCELA CASTANHO - CPF: 038.890.980-37 (ADVOGADO), GUSTAVO PINI DE FREITAS - CPF: 382.952.608-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. ARRESTO CAUTELAR. DEFRAUDAÇÃO DE PENHOR. TEORIA DA IMPREVISÃO. OSCILAÇÃO DE PREÇOS DE COMMODITIES. RISCO INERENTE AO AGRONEGÓCIO. FISCALIZAÇÃO POR AGENTE DOTADO DE FÉ PÚBLICA. SEGURO GARANTIA JUDICIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de execução para entrega de coisa incerta lastreada em Cédula de Produto Rural (CPR), deferiu a tutela de urgência cautelar de arresto de 288.750 metros estéreos de floresta de eucalipto, diante do inadimplemento confesso e de evidências de desvio da produção vinculada em penhor para empresas terceiras.

II. Questões em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a tramitação de ação revisional anterior baseada em onerosidade excessiva constitui prejudicialidade externa apta a suspender a execução de título líquido, certo e exigível; (
ii
) verificar se a tutela cautelar de arresto é legítima frente ao risco de dissipação da garantia pignoratícia; e (
iii
) avaliar se as
alegações de ausência de fiscalização e irreversibilidade da medida possuem lastro probatório.

III. Razões de decidir 3. A flutuação de preços de mercado no setor de
commodities
agrícolas e florestais constitui fenômeno intrínseco à dinâmica econômica, não configurando acontecimento extraordinário ou imprevisível capaz de autorizar a revisão de contratos por onerosidade excessiva ou obstar a via executiva. 4. O desvio de produção onerada com garantia pignoratícia de primeiro grau em favor do credor caracteriza ato de defraudação, o que preenche o requisito do perigo na demora e legitima o arresto assecuratório para garantir a utilidade da prestação jurisdicional executiva. 5. A prestação de caução vultosa por meio de seguro garantia judicial, aliada à fiscalização direta exercida por Oficial de Justiça e corroborada por tecnologia de medição volumétrica idônea, assegura a reversibilidade da medida e a transparência do procedimento, tornando insubsistente o temor de perecimento do direito do devedor. 6. A conduta processual do devedor que altera a verdade dos fatos ao alegar impossibilidade de fiscalização, enquanto mantém posto de controle próprio na área de colheita, afronta o dever de lealdade e atrai a incidência de multa por litigância de má-fé.

IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A variação de preços de mercado não autoriza a suspensão da execução de Cédula de Produto Rural por onerosidade excessiva, tratando-se de risco previsível assumido pelas partes. 2. É legítimo o arresto cautelar de ativo biológico quando demonstrado o risco de dissipação da garantia pignoratícia, desde que assegurada a reversibilidade por caução idônea e fiscalização oficial."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil,
arts
. 80, II e IV, 81, 300
.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22272522320248260000 São Paulo, Relator.: Claudia
Menge
, Data de Julgamento: 23/09/2016, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/08/2024)
;
TJ-PR
00532326620248160000 Curitiba, Relator.:
Davi Pinto de Almeida
, Data de Julgamento: 30/10/2024, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/10/2024
;
TJ-MT
- AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10205158520258110000, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES,
Data de Julgamento: 19/08/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/08/2025
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

R
ecurso de
Agravo de Instrumento
interposto por
VICTOR GANZER VUADEN
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde
/MT, que
nos autos d
e Execução de Título Extrajudicial n
.
1006963-86.2025.8.11.0086
, ajuizada em
face de
FS INDUSTRIA DE BIOCOMBUSTIVEIS LTDA
,
DEFERIU
a
tutela de urgência cautelar de arresto referente a 288.750 m
3
de floresta de eucalipto localizada nas Fazendas Ipê Roxo e Ipê Amarelo, em Nova Mutum
/MT
, e
AUTORIZOU
à E
xequente a
utilizar o
s meios necessários para a colheita e remoção da madeira. (id. 337085856)

A decisão agravada deferiu a tutela de urgência cautelar de arresto, sob o fundamento de que restou demonstrada a probabilidade do direito — consubstanciada em Cédula de Produto Rural (CPR) inadimplida e garantida por penhor de primeiro grau — e o risco ao resultado útil do processo, evidenciado por relatórios que indicavam o desvio da produção para terceiros, em nítida defraudação da garantia pignoratícia.

O
Agravante sustenta,
em síntese,
a existência de causa prejudicial externa, uma vez que tramita perante o mesmo juízo a Ação de Rescisão de Contrato nº 1004662-95.2025.8.11.0045, na qual se discute a validade e o equilíbrio econômico do negócio jurídico subjacente.

Argumenta que o contrato padece de onerosidade excessiva, pois o preço fixado (corrigido pelo IPCA) estaria drasticamente defasado em relação ao valor de mercado atual, e que a Agravada teria induzido o produtor a erro mediante projeções irreais de custos e produtividade.

A
ponta o perigo de irreversibilidade da medida, alegando que a colheita está sendo realizada de forma unilateral, sem fiscalização efetiva e com graves falhas técnicas, incluindo a supressão de árvores ainda verdes, danos ambientais e materiais na propriedade.

Pugnou, assim, pela suspensão imediata dos atos de corte ou, subsidiariamente, pelo condicionamento da medida ao depósito judicial do valor de mercado da madeira e à instituição de mecanismos rigorosos de fiscalização.

Inicialmente,
neste recurso
,
foi
conced
ido
o efeito suspensivo para paralisar a colheita. Todavia, após pedido de reconsideração da Agravada, a decisão foi re
formada
para permitir o prosseguimento do arresto, condicionando-o, contudo, à prestação de caução idônea, o que foi cumprido mediante a apresentação de apólice de seguro garantia no montante de R$ 46.200.000,00 (quarenta e seis milhões e duzentos mil reais).

Foram opostos
Embargos de Declaração pelo Agravante, acompanhados de laudo técnico que apontava irregularidades operacionais, o que ensejou nova suspensão cautelar temporária por este Relator para apuração dos fatos.

A Agravada apresentou contraminuta e manifestações específicas, refutando as alegações de má-fé e comprovando a utilização de tecnologia de escaneamento volumétrico (
BulkMeter
) devidamente calibrada, além de apresentar certidões do Oficial de Justiça que atestam a regularidade da fiscalização e o acompanhamento dos atos pelo próprio devedor.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos
processuais
de admissibilidade, conheço do recurso.

VOTO

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a decisão, que nos autos de Execução de Título Extrajudicial n
.
1006963-86.2025.8.11.0086
,
DEFERIU
a
tutela de urgência cautelar de arresto referente a 288.750 m
3
de floresta de eucalipto localizada nas Fazendas Ipê Roxo e Ipê Amarelo, em Nova Mutum
/MT
, e
AUTORIZOU
à E
xequente a
utilizar o
s meios necessários para a colheita e remoção da madeira.

-
Dos Requisitos para a Tutela Cautelar de Arresto

No caso, ficou demonstrada
a presença dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil
; quais sejam:
a
probabilidade do direito da Agravada é inconteste, fundamentada no inadimplemento da obrigação de entrega da madeira cujo prazo expirou em 01/12/2024
;
e o
perigo de dano, mediante provas de que o Agravante vinha realizando o corte e a venda da madeira — objeto da garantia pignoratícia — a empresas terceiras.

Tais atos autorizam a medida extrema de arresto para assegurar que o bem não seja totalmente dissipado antes da satisfação do crédito exequendo.

Dessa forma, considerando a natureza fungível e perecível do ativo biológico (madeira), a intervenção judicial para a retomada do produto por parte do credor revela-se medida adequada e necessária para a preservação da utilidade da execução.

Nes
t
e sentido:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. GESTÃO DE NEGÓCIOS. Investimentos financeiros. Ação declaratória de nulidade de negócio jurídico. Decisão de deferimento da tutela de urgência para arresto de bens. Insurgência do réu - Tutela de urgência.
Caracterizados probabilidade
de direito e perigo de risco ao resultado útil do processo.
Presentes os requisitos autorizadores para o deferimento da medida. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22272522320248260000 São Paulo, Relator.: Claudia
Menge
, Data de Julgamento: 23/09/2016, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/08/2024)
”

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PLEITO DE NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA EM RAZÃO DA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA PRECLUSA. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA CÂMARA EM RECURSO EM EMBARGOS DE TERCEIRO QUE AFASTOU A OCORRÊNCIA DE FRAUDE À EXECUÇÃO, CONTUDO ADMITIU A POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO ACERCA DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DESCABIMENTO. MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO DEFERIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC. DISCUSSÃO SOBRE A IMPENHORABILIDADE DO FATURAMENTO DA EMPRESA. VALOR BLOQUEADO QUE NÃO INVIABILIZA A ATIVIDADE EMPRESARIAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJ-PR 00532326620248160000 Curitiba, Relator.:
Davi Pinto de Almeida
, Data de Julgamento: 30/10/2024, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/10/2024)
”.

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE FLORESTA DE EUCALIPTO. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de embargos declaratórios, deferiu tutela de urgência cautelar de sequestro sobre floresta de eucalipto objeto de contrato de compra e venda firmado entre as partes. A decisão condicionou o cumprimento da medida ao depósito integral dos valores do contrato pela
parte agravada, mantendo o requerido (agravante) como depositário do bem. Inconformado, o agravante sustenta ausência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, violação ao contraditório, excesso da constrição e desproporcionalidade da medida. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se houve supressão de instância quanto às questões meritórias levantadas pelo agravante; (
ii
) saber se há nulidade na decisão agravada por ausência de prévio contraditório nos embargos declaratórios; (
iii
) saber se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela cautelar de urgência, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano; (
iv
) saber se a medida de sequestro é desproporcional, excessiva ou abusiva; e (v) saber se há litigância de má-fé por parte do agravante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não há supressão de instância. Os argumentos do agravante estão relacionados aos requisitos da tutela de urgência (probabilidade do direito e perigo de dano), tratando-se, portanto, de questões incidentais analisáveis diretamente pelo Tribunal. 4. Inexiste nulidade por violação ao contraditório, pois a decisão embargada foi proferida antes da
angularização
processual, além de se tratar de tutela provisória de urgência, hipótese em que o art. 9º, parágrafo único, I, do CPC, dispensa prévia manifestação da parte contrária. 5. Os requisitos da tutela de urgência (art. 300 do CPC) estão presentes. A probabilidade do direito está demonstrada pelo contrato firmado entre as partes, enquanto o perigo de dano decorre da própria natureza perecível do bem (floresta pronta para corte), aliada à conduta do agravante, que manifestou intenção expressa de não cumprir o contrato. 6. Não há excesso ou desproporcionalidade na constrição, estando o sequestro limitado à área objeto do contrato, condicionada ao depósito integral dos valores avençados, e tendo sido nomeado o próprio agravante como depositário. 7. Não se caracteriza litigância de má-fé o exercício regular do direito de recorrer. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Decisão mantida integralmente. Tese de julgamento: “1. O deferimento de tutela cautelar de sequestro é
medida
adequada e proporcional quando demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano, especialmente diante da natureza perecível do bem e do comportamento da parte requerida indicando risco concreto de descumprimento contratual. 2. Não constitui violação ao
contraditório a concessão de tutela provisória em sede de embargos declaratórios antes da
angularização
processual. 3. Não se configura litigância de má-fé a interposição de recurso com fundamentação jurídica legítima, ainda que não acolhida pelo juízo.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 9º, parágrafo único, I; 300; 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AI nº 1015697-27.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 20.08 .2024; TJ-MT, AI nº 1007273-98.2021.8.11 .0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 14 .07.2021.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10205158520258110000, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 19/08/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/08/2025)

-
Da Fiscalização e da Regularidade dos Atos Executórios

No tocante às reclamações do Agravante sobre a suposta falta de fiscalização e irregularidades técnicas no corte, os elementos de convicção colacionados aos autos conduzem à conclusão
diametralmente
oposta.

As certidões lavradas pelo Oficial de Justiça
-
agente público cujos atos gozam de presunção de veracidade e fé pública
– demonstram pormenorizadamente que
o Agravante e seus prepostos não apenas foram cientificados de todas as etapas, como acompanharam ativamente o carregamento, tendo inclusive instalado um "posto de controle" na entrada da propriedade.

A alegação de desvio de cargas sem registro
reveste-se de mera ilação
, não tendo o recorrente apresentado um único dado objetivo que desabonasse as medições certificadas pelo auxiliar do juízo.

Quanto às falhas técnicas apontadas no laudo que instruiu os Embargos de Declaração, assiste razão à Agravada ao questionar sua higidez.

Tal documento
foi subscrito por engenheira agrônoma para tratar de temas específicos de engenharia florestal
,
sem a devida Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), o que enfraquece seu valor probante diante das contestações técnicas apresentadas pela exequente.

A Agravada demonstrou utilizar sistema de aferição volumétrica a
laser
de alta precisão (
sistema

BulkMeter
, que digitaliza e processa dados em tempo real para medir o volume de materiais sólidos
), amplamente aceito pelo mercado industrial, cujos certificados de calibração foram devidamente apresentados.

Ademais, eventuais danos colaterais na propriedade, como avarias em cercas que o próprio devedor se recusou a remover tempestivamente ou a reforma de estradas para viabilizar o escoamento, não possuem o condão de anular o arresto, resolvendo-se, se for o caso, em perdas e danos a serem apuradas em via própria.

-
Da Reversibilidade e da Caução Prestada

Por fim, o requisito da reversibilidade da medida (art. 300, §3º, do CPC) encontra-se plenamente resguardado. A Agravada prestou caução mediante Seguro Garantia Judicial no vultoso valor de R$ 46.200.000,00. Esse montante é suficiente para cobrir não apenas o valor nominal do contrato, mas também a eventual diferença de mercado pleiteada pelo devedor, caso ele venha a sagrar-se vencedor na ação revisional.

A pretensão do Agravante de obter a liberação imediata de "valores incontroversos" a partir da caução é juridicamente incabível. A caução tem natureza de garantia processual e deve permanecer hígida até o deslinde da controvérsia. Permitir o levantamento antecipado de valores por parte do devedor inadimplente, enquanto se discute a própria validade das cláusulas contratuais, subverteria a lógica da tutela cautelar e esvaziaria a segurança do juízo.

Em síntese, o arresto é legítimo, a fiscalização está sendo exercida sob o crivo do Oficial de Justiça e do próprio devedor, e o patrimônio do Agravante está protegido pela vultosa garantia securitária apresentada pela credora. Portanto, não há razões para reformar a decisão de primeiro grau ou manter a suspensão dos atos executórios.

Em face do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao agravo, mantendo
a decisão agravada que deferiu o arresto cautelar.

Por conseguinte,
REVOGO
a decisão de suspensão temporária proferida no I
d
340120878, autorizando a imediata retomada do cumprimento do mandado de arresto, colheita e remoção da madeira pela Agravada, nos moldes anteriormente estabelecidos, mantendo-se a vigência da caução
prestada nos autos de origem.

Considerando que a conduta do Agravante ao longo deste recurso — pautada em alegações de impossibilidade de fiscalização desmentidas por certidões do Oficial de Justiça e por sua própria conduta de montar posto de controle na fazenda — configura nítida alteração da verdade dos fatos e resistência injustificada ao andamento do processo,
CONDENO
o Agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, que fixo em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos dos artigos 80, incisos II e IV, e 81 do Código de Processo Civil.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026